Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-91.2021.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002904-91.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAMILA TEREZINHA MARONEZI MACIEL - CPF: 026.322.221-76 (APELADO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 16.967.316/0001-97 (APELANTE), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ADVOGADO), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA IES – MATRÍCULA NÃO EFETIVADA – C
OBRANÇA
INDEVIDA
DE VALORES RELATIVOS A
O
CURSO DE GRADUAÇÃO –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO -
NEGATIVAÇÃO

– DANO MORAL
CARACTERIZADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ilícita e passível de indenização por danos morais a atuação da instituição de ensino ao inserir o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente, porque vinculada a curso de graduação que
sequer foi efetivada a matrícula
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
or

UTA – UNIÃO DAS FACULDADES DE GUARANTÃ DO NORTE
, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
G
uarantã do Norte
que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização
por Danos Morais
,
de n.
1002904-91.2021
, ajuizada
por

KAMILA TEREZINHA MARONEZI MACIEL
,
julgou
parcialmente
procedente
s os
pedidos autorais para:

Declarar a inexistência dos débitos impugnados nos autos;

Condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento;

Condenar a demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por outra senda, julgou improcedente a reconvenção e condenou a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à reconvenção
.

A
apelante
alega que colacionou aos autos documentos probantes de que a aluna frequentou as aulas, teve presença e notas em ao menos em uma das disciplinas, contudo, desistiu de dar continuidade ao curso.

Desse modo, afirma que
inexiste
qualquer ilicitude
na cobrança, haja vista que a inscrição do nome da apelada decorreu do não pagamento de valores referentes às mensalidades de curso superior aderido
por ela
. Defende ainda, que não restou demonstrado qualquer lesão à esfera personalíssima da autora que pudesse justificar a
reparação de ordem moral.

Nesses termos,
pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente
reduzida para um patamar
justo
e proporcional.

Ao final, requer que seja julgada totalmente procedente a reconvenção.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
apresentadas à id. de n.
221292674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em tela, a parte autora narrou que, em
novembro
de 2018, pr
ocurou a faculdade requerida com o fito de matricular-se no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, que teria início no ano de 2019.

Disse que, embora tenha assinado o contrato, desistiu de iniciar o curso e, ao verificar as cláusulas do
instrumento
, constatou que caso não apresentasse a documentação exigida para finalização da matrícula, seria automaticamente desligada da faculdade.

Ocorre que, sem a
apresentação de todos os documentos exigidos para formalização
da matrícula, a autora teve o nome inserido em cadastro de inadimplentes em razão de dívida a título de mensalidades do curso que afirma jamais ter
frequentado
, motivo pelo qual formulou pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

A sentença julgou

parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, declarando o débito inexistente e condenando a ré ao pagamento de R$
10
.000,00
(dez mil reais)
a título de compensação por danos morais.

Nesta quadra processual, a ré apela aduzindo a ausência de prova do ato ilícito, bem como do dano moral, pleiteando o afastamento da condenação ou a redução do valor indenizatório.

Pois bem, a argumentação recursal é genérica e o caso
sub judice
é de simples definição.

Isso porque a
mbas as
parte
s
trouxe
ram

a cópia do contrato de prestação de serviços educacionais, no qual consta no item 8 - Termo do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais -, cláusula Segunda que:
“
O contratante, no ato da matrícula, deve apresentar os seguintes documentos do aluno: 2 cópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médico; 2 cópias do Histórico Escolar do Ensino Médio; 2 cópias do Título de Eleitor; 2 cópias de Certidão Negativa de Identidade-RG; 2 cópias de comprovante de residência e 2 fotos 3x4 (recente).
Caso o contratante não apresente todos os documentos no ato da matrícula,
o mesmo
terá um prazo de até 30 (trinta) dias para
apresentá-los
sujeito a desligamento automático da Faculdade
.”

Ainda, a cláusula Terceira reforça que a
contratante somente estaria sujeita às regras da IES, desde que
preenche-se
todos os requisitos exigidos na cláusula anterior, “in
verbis
”:

“TERCEIRA:
Após DEFERIDA a matrícula e desde que alcance a qualificação no Item 2 acima
, o aluno ficará sujeito as normas do Regimento da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, normativas internas, seus regulamentos internos e legislação federal para o ensino superior.”

Como se nota, a entrega de toda documentação exigida
pela Instituição de Ensino

era
“conditio
sine

qua
non” para formalização/efetivação da matrícula
, o que não foi devidamente cumprido pela requerente, uma vez que
juntou ao requerimento de matrícula tão somente os documentos pessoais e comprovante de endereço, questão confirmada pela própria requerida ora apelante em sua peça de defesa, logo, incontroversa
.
(ID. 221292194)

Ademais,
o documento trazido aos autos pela requerida – Boletim de Avaliações - não é
hábil para comprovar a frequência da aluna ao curso
, uma vez que, além de ser produzido unilateral
mente
, do próprio sistema da instituição educacional,
ele indica um número expressivo de faltas e notas
zeradas
que contradizem a alegação da apelante, logo, desprovido de
segurança necessária
para tanto
.
(ID. 221292195)

Ora, se
não foi efetivada a matrícula e nem
com
prova
da
a frequência da aluna, não há que se falar em
prestação de serviço a legitimar cobranças de qualquer natureza, sobretudo aquelas exigidas a título de mensalidade do curso de graduação.

Assim, é evidente a ilicitude da atuação da instituição de ensino ao inserir o nome da autora em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente, porque vinculada a serviço que nunca foi
efetivamente contratado,
prestado
e
/ou
utilizado
.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in
re

ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]

(TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

Assim, não há por onde afastar a condenação imposta na sentença.

No que diz respeito
ao
quantum
indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na instância de origem (R$
10
.000,00)

é

proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais
fixados em sentença para

15
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024